Tribunal: TJSP
Processo: 1014366-91.2018.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000072989
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1014366-91.2018.8.26.0003/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante DOROTEA PAIATO, é embargado RICARDO FERREIRA DA
SILVA.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARCIALMENTE PARA
CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL, SENDO REJEITADOS NO RESTANTE.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GOMES VARJÃO (Presidente) E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
L. G. COSTA WAGNER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1014366-91.2018.8.26.0003/50000 -Voto no 10848
2
Embargos de Declaração Cível no 1014366-91.2018.8.26.0003/50000
Embargante: Dorotea Paiato
Embargado: Ricardo Ferreira da Silva
Comarca: São Paulo
Voto no 10848
Embargos de Declaração. Ausência das hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil. Recurso de caráter
infringente.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
CONHECIDOS
E
ACOLHIDOS
PARCIALMENTE
PARA CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL, SENDO
REJEITADOS NO RESTANTE.
I Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos por Dorotea Paiato,
em face do acórdão de fls. 203/211, que, por unanimidade, deu provimento em parte
ao recurso do embargado.
O acórdão foi disponibilizado no DJe de 05/08/2020, sendo que a
oposição dos embargos ocorreu em 13/08/2020, o que lhe confere tempestividade.
A Embargante alega a ocorrência de contradição no acórdão
embargado, pugnando pelo seu acolhimento, para que sejam sanados os vícios
apontados, nos fins dispostos no artigo 1.025 do Código de Processo Civil.
É a síntese do necessário.
II Fundamentação
Os embargos de declaração previstos no artigo 1.022 do Código de
Processo Civil são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o
qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro
material.
No presente caso houve a ocorrência de erro material. Já foram

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1014366-91.2018.8.26.0003/50000 -Voto no 10848
3
esclarecidas no acórdão embargado as razões pelas quais o recurso de apelação
comportou parcial provimento, sendo reformada a sentença, especialmente, em
razão do dano moral causado pelo latido dos cachorros que causam perturbação ao
sossego do Embargado, extrapolando a situação de mero aborrecimento do
cotidiano.
Quanto à alegação de que o recurso do apelante não comportaria
conhecimento, sob o fundamento de que as razões de apelação fundamentam a
reparação de danos morais tão somente no que tange a ofensas e xingamentos, não
merece prosperar, pois a matéria já foi enfrentada no acórdão embargado, restando
consignado que o recurso de apelação também enumera às fls. 135 como causa de
dano moral os latidos dos animais.
Em relação à alegação da ocorrência de contradição em relação
trecho do relatório do acórdão que é estranho ao processo, de fato houve erro de
referência no relatório, devendo ser desconsiderado e substituído pelo dispositivo de
sentença de fls. 124/125.
No mais, a matéria apresentada em recurso de apelação foi
totalmente enfrentada no acórdão embargado. Senão, vejamos:
“A partir de minuciosa análise de todo o conjunto probatório acostado aos
autos, entendo que faz jus o Apelante à compensação pelo abalo moral sofrido e
que, talvez, possa continuar estar sofrendo, em razão dos constantes latidos dos
cachorros de propriedade da Apelada que acarretam a mais completa
perturbação de paz e de sossego, no local qu é por nós considerado mais
sagrado, qual seja, a nossa morada. No caso em comento, constam dos autos
depoimentos de testemunhas que confirmam que os animais fazem barulho
excessivo, não se tratando de situação de mero aborrecimento do cotidiano.
Depreende-se do depoimento do senhor Renato Lima da Silva, vizinho do Autor
que: Os cachorros fazem muito barulho e que escuta o barulho das patas dos
cachorros durante a noite. Além disso, conta que os animais vivem presos
(dentro da casa e no quintal) e que nunca viu alguém passeando com eles.
Ademais, conta que o requerente tem outros tipos de problemas com a
requerida, como reclamações de roubo de água e em relação ao esgoto, além
disso, conta que já viu a ré xingando o autor. Por fim, conta que a sua casa não
fica diretamente embaixo da casa da requerida, mas mesmo assim, consegue
escutar os passos dos cachorros. A testemunha sugere que alguém passeie com
os cachorros ou que sejam adestrados. Silvan Barbosa de Oliveira, vizinho do
Autor, também foi ouvido como testemunha e narrou que: Contou que mora
embaixo da casa da requerida e que os
cachorros latem demais e que embora não sejam maltratados, eles não
passeiam e ficam presos dentro da casa e no quintal. Diz que durante o dia os
latidos são frequentes, porém não soube informar sobre os latidos durante à
noite. Com relação a convivência da testemunha com a requerida, relata que
nunca brigou com ela por causa dos cachorros,
mas que já discutiram por outros motivos. A prova testemunhal é segura no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1014366-91.2018.8.26.0003/50000 -Voto no 10848
4
sentido de que o latido dos cães é exagerado, talvez por conta de ficarem todo o
tempo presos. Diante das alegações das testemunhas de que cães latem demais,
Não se discute que a vida em comunidade impõe que se aceite certos incômodos,
algumas perturbações oriundas da vizinhança, sempre, porém, que estas se
situarem dentro de uma razoável tolerabilidade. Esses limites somente podem
ser aferidos no caso concreto, e, uma vez ultrapassados, caracterizam o uso
anormal da propriedade. O artigo 1.277 do Código Civil é claro e inequívoco
ao estabelecer que: O proprietário ou o possuidor de um prédio tem o direito de
fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde.
dos que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha.
Parágrafo único. Proíbem-se as interferências considerando-se a natureza da
utilização, a localização do prédio, atendidas as normas que distribuem as
edificações em zonas, e os limites ordinários de tolerância dos moradores da
vizinhança. E, ainda, o Código Civil expressamente prevê em seu art. 936 que
quem responde objetivamente por eventual dano causado por animal é o dono
ou detentor: O dono, ou detentor, do animal ressarcirá o dano por este causado,
se
não provar culpa da vítima ou força maior. Merece também transcrição o artigo
187 do Código Civil que trata do abuso de direito pela prática do abuso de
direito: Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo,
excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social,
pela boa-fé ou pelos bons costumes. Por óbvio, não se tutela a excessiva
sensibilidade de um vizinho e nem se levam em conta suas circunstâncias
pessoais. Há que se trabalhar, para hipóteses como à presente, com a média dos
moradores da vizinhança. Por outro lado, são claramente ofensivos ao sossego,
ruídos exagerados que perturbem a tranquilidade dos moradores, como os
latidos excessivos de animais, em qualquer horário do dia ou da noite,
constituindo-se, assim, ato ilícito, a produção de ruídos na área privativa da
propriedade quando a sua imissão acarreta perturbação inaceitável para o
vizinho, posto ser prejudicial ao seu sossego e à sua saúde, traduzindo-se no
exercício irregular do direito de propriedade. Ressalte-se que, para a
caracterização da responsabilidade, não se mostra relevante perquirir se a
apelada agiu com dolo ou culpa na causação do distúrbio, como bem observa
FRANSCISCO EDUARDO LOUREIRO: A responsabilidade decorrente do
direito de vizinhança, para gerar o dever de cessar a interferência prejudicial
ou de indenizar, é objetiva e independe de culpa ou dolo do proprietário ou
possuidor. É óbvio que o ato culposo é coibido, mas não só. O exercício abusivo
do direito de propriedade, de modo que exceda manifestamente a sua função
social e econômica, ou a boa-fé objetiva, nos moldes dos arts. 187 e 1.228, § 2o,
do Código Civil, gera responsabilidade do proprietário. (in Código Civil
Comentado j, 6a ed., Manole, 2012, p.1.288). O tema não é novo e, em situações
similares que tratam da perturbação do sossego público na relação de
vizinhança, assim já decidiu este Tribunal: Apelação. Ação de obrigação de não
fazer e indenização por danos morais. Direito de vizinhança - Sentença de
parcial procedência - Apelo do réu - Conjunto probatório comprova o aluguel
de chácara em loteamento residencial para festas e eventos, com barulho
excessivo durante todo o período de locação, inclusive no período noturno -
Interferência prejudicial ao sossego dos autores, configurando uso anormal da
propriedade, ultrapassando os limites ordinários de tolerância - Inteligência do
art. 1.277 do Código Civil - Dano moral caracterizado - Indenização fixada em
valor razoável e proporcional - Precedentes jurisprudenciais, inclusive de outro
imóvel com uso anormal da propriedade no mesmo loteamento - Sentença
mantida.
Recurso
desprovido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1000285-36.2015.8.26.0394; Relator (a): Maria Cristina de Almeida Bacarim;
Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Nova Odessa - 1a
Vara Judicial; Data do Julgamento: 18/03/2019; Data de Registro:
18/03/2019). APELAÇÃO CÍVEL DIREITO DE VIZINHANÇA PERTURBAÇÃO
SONORA OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
RESPONSABILIDADE DOS REQUERIDOS EVIDENCIADA. Direito de
vizinhança. Elementos dos autos que revelam a existência de perturbação
sonora proveniente do imóvel dos réus. Inércia da parte quanto à tomada das
devidas providências visando à redução dos ruídos. Fato que extrapola os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1014366-91.2018.8.26.0003/50000 -Voto no 10848
5
limites aceitáveis de convívio em sociedade, suscetível, por isso, de gerar abalo
moral. Sentença de procedência mantida. Aplicação do art. 252 do RITJSP.
RECURSOS
DOS
RÉUS
DESPROVIDOS
RECURSO
DO
AUTOR
PARCIALMENTE
PROVIDO.
(TJSP;

Apelação
Cível
0023532-74.2012.8.26.0004;
Relator
(a):
Antonio
Nascimento;
Órgão
Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro Regional IV - Lapa - 4a Vara
Cível; Data do Julgamento: 09/11/2017; Data de Registro: 10/11/2017) Quanto
à alegação, por parte do Apelante, em relação às supostas graves ofensas
perpetradas pela Apelada, não se desincumbiu o interessado de seu ônus de
prova. Isto, porque, somente 1 (uma) das testemunhas afirmou que a Ré proferiu
ofensa contra o Autor, sendo que outra testemunha, Sr. Paulo Roberto, afirmou
no seu depoimento que a Apelada sempre agiu com respeito. E, em relação ao
pedido de não conhecimento do recurso, por parte da Apelada, sob o
fundamento de que as razões de Apelação do Apelante se afastam dos
fundamentos iniciais da ação, sem razão a recorrida, tendo em vista que nas
razões de Apelação os fundamentos do recurso sem mantém os mesmos, mais
precisamente às fls. 135 onde o Autor mantém a fundamentação em relação ao
barulho dos animais e às alegadas ofensas sofridas. Assim, quanto aos danos
morais, no caso em tela, não há como não aceitarmos o dano moral sofrido pela
Autor, dano este que não pode ser considerado como mero aborrecimento, ou
situação corriqueira do dia a dia, mas sim grande dissabor diante da situação
de ter que conviver com a pertubação de seu sossego em razão dos latidos dos
animais. No que tange à fixação do quantum indenizatório, o valor da
reparação deverá ser definido de forma não só a compensar o dano sofrido,
mas, também, a impor ao ofensor uma sanção que o leve a rever seu
comportamento com vistas a evitar a repetição do ilícito. Deve-se levar em
conta, dentre outros aspectos, a gravidade, a extensão, a duração e a natureza
da lesão; a condição econômica, social e política do lesante e do lesado; o dolo
ou culpa do agente; e a prova do dano, para que os objetivos sancionatório e
compensatório sejam atingidos. Importante, também, que o valor de danos
morais seja arbitrado segundo critérios de moderação e proporcionalidade,
com vistas a impedir o enriquecimento ilícito do lesado. Em atenção aos
critérios acima mencionados e toda a situação fática narrada nos autos, reputo
suficiente a fixação do valor da indenização moral no importe de 0R$ 2.000,00
(dois mil) reais. Tratando-se de responsabilidade extracontratual, a indenização
fixada a título de danos morais deverá ser corrigida monetariamente desde o
arbitramento (acórdão) e com juros moratórios a partir do evento danoso,
conforme Súmulas 362 e 54, respectivamente, do STJ. Em razão da inversão do
julgado e a teor da Súmula 326 do STJ1, deve a Apelada ser condenada ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, em
favor da parte adversa, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais)”.
Em resumo, tirante a contradição em relação a trecho do relatório
do acórdão que é estranho ao processo, em relação a todos os demais argumentos
dos embargos de declaração, verifica-se mero inconformismo da parte que pretende
o reexame da questão já decidida e, consequente, nova decisão, o que não é possível
em sede de embargos de declaração.
Certo ou errado, o entendimento da Câmara restou didaticamente
exposto na decisão embargada. Se a parte entende violados os dispositivos
apontados, deve manejar os recursos próprios aptos a modificarem o julgado.
III Conclusão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1014366-91.2018.8.26.0003/50000 -Voto no 10848
6
Isto posto, ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO PARA CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL, nos termos do
voto.
L. G. Costa Wagner
Relator